Tribunal: TJBA
Processo: 8016177-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016177-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: E. V. D. S. L. e outros Advogado(s): A6 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo próprio ente federativo, nos autos de ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de tratamento de saúde domiciliar (home care) a menor portadora de sequelas neurológicas graves. O acórdão embargado reconheceu a legalidade do bloqueio de verbas públicas, diante do descumprimento reiterado da obrigação judicial de prestar o tratamento, afirmando a prevalência dos direitos fundamentais à vida e à saúde sobre limitações orçamentárias. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e se caberia efeito modificativo para alterar o resultado do julgamento, a fim de afastar a determinação de bloqueio de verbas públicas e prequestionar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, inexistindo vício a justificar a oposição de embargos. 4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura falta de fundamentação, bastando que o julgado contenha razões jurídicas aptas à solução da controvérsia. 5. O colegiado baseou-se no dever constitucional do Estado de assegurar o direito à saúde (art. 196 da CF) e na jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) e do STJ (Tema 106), que reconhecem a possibilidade de intervenção judicial para garantir tratamentos indispensáveis à preservação da vida. 6. O alegado erro material não se verifica, pois a decisão apenas reproduziu o conteúdo dos autos, que demonstraram a resistência estatal no cumprimento da determinação judicial, legitimando o bloqueio de valores. 7. A divergência quanto à aceitação de prestadora credenciada não caracteriza erro material, mas tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado pela via dos embargos declaratórios (art. 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC). 8. Inexistente omissão quanto aos Temas 84 do STJ e 1033 do STF, porquanto o primeiro foi expressamente aplicado ao caso e o segundo é manifestamente impertinente à matéria. 9. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência, desde que a questão tenha sido apreciada de forma motivada, não havendo necessidade de menção literal dos dispositivos legais. 10. O pedido de efeito modificativo é inviável, diante da inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, configurando tentativa de rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. “A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente.” 2. “É legítima a intervenção judicial para assegurar tratamento de saúde essencial, podendo incluir bloqueio de verbas públicas diante do descumprimento reiterado da obrigação estatal.” 3. “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeito modificativo sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022 e 1.023, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde); STJ, Tema 106 (intervenção judicial em políticas públicas de saúde); STJ, Tema 84 (bloqueio de verbas públicas para cumprimento de obrigação de fazer); STJ, EDcl no AgRg no REsp 1499467/RS; STJ, AgRg no AREsp 505.162/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8016177-14.2025.8.05.0000 (ID 85574670) opostos ao ACÓRDÃO da Apelação nº 8016177-14.2025.8.05.0000 em que figuram como embargante O ESTADO DA BAHIA e embargado, E. V. D. S. L. e outros ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, REJEITAR os Embargos de Declaração. Sala das Sessões, Salvador de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça